Tribunal: TCU
Processo: 023.894/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8090/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.894/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Suzana Gilioli da Costa Nunes (XXX.573.091-XX); Tatyane Alves das Neves (XXX.545.731-XX); Thelma Pontes Borges (XXX.355.108-XX); Thiago Lucas de Abreu Lima (XXX.814.266-XX); Victor Rodrigues Nepomuceno (XXX.097.948-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.